Tribunal: TJES
Processo: 5009442-66.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009442-66.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO MORAES NOGUEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDOR PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD).

I. CASO EM EXAME
. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e multa por descumprimento de liminar (R$ 5.000,00), em razão da demora excessiva no restabelecimento do serviço após a quitação de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as telas sistêmicas da concessionária prevalecem sobre as provas de persistência do corte produzidas pelo consumidor; (ii) se a demora na religação de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
; e (iii) se é devida a multa por descumprimento de tutela de urgência ante a prova da continuidade do desabastecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da prestação (Art. 14 e Art. 6º, VIII, do CDC). No caso, os registros sistêmicos unilaterais da ré foram desmentidos por provas robustas, especialmente diálogos de atendimento posteriores à suposta data de religação, nos quais a própria ré orientava o consumidor (PCD) sobre o rompimento de lacres. A interrupção prolongada de serviço essencial (energia elétrica) extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, sobretudo diante da vulnerabilidade do autor. O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da medida. A multa por descumprimento (astreintes) é devida quando demonstrado o atraso na efetivação da ordem judicial, respeitando-se o teto fixado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"A demora injustificada no restabelecimento de energia elétrica após a quitação da dívida, especialmente em se tratando de consumidor vulnerável (PCD), configura dano moral e autoriza a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial de religação."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), Art. 6º, VIII e Art. 14; Lei nº 9.099/1995, Art. 55.

RELATÓRIO.

1. O autor, pessoa com deficiência (PCD), alega ser titular de unidade consumidora com faturas em débito automático. Narra que, devido a uma falha no processamento do débito das faturas de junho e julho de 2025, o fornecimento de energia foi interrompido. Informa que quitou os débitos em 22/08/2025 e solicitou reiteradamente a religação, sem sucesso até o ajuizamento da ação em 09/09/2025. Pleiteou o restabelecimento do serviço em sede liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Condenou a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00
por danos morais. Fixou multa por descumprimento de liminar em
R$ 5.000,00
(após ajuste em sede de Embargos de Declaração para respeitar o teto fixado), referente a 11 dias de atraso no cumprimento da ordem judicial.

3. A concessionária recorrente sustenta, em síntese: insuficiência Probatória; alega que a sentença se baseou em provas unilaterais do autor (fotos e prints) em detrimento dos seus registros sistêmicos, que gozariam de presunção de veracidade. Ausência de Ilícito; afirma que a suspensão inicial foi legal por inadimplemento e que o atendimento de 24/09/2025 foi apenas uma orientação técnica, não prova de descumprimento anterior. Danos Morais; sustenta a ocorrência de mero aborrecimento e pleiteia a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por ferir a proporcionalidade. Astreintes; pugna pelo afastamento da multa, alegando ter comprovado o cumprimento da liminar em 19/09/2025.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço de religação e ao cabimento das indenizações fixadas.

6. A recorrente insiste na prevalência de suas telas sistêmicas. Todavia, como bem salientado pelo juízo
a quo
, tais registros possuem natureza unilateral e foram objetivamente confrontados por elementos de maior robustez. Documentos nos autos demonstram que, em
24/09/2025
, a própria concessionária contatou o autor autorizando-o a romper o lacre do disjuntor. Tal fato é logicamente incompatível com a tese recursal de que a energia já estava restabelecida desde junho ou mesmo desde 19/09.

7. A inversão do ônus da prova, operada na forma do Art. 6º, VIII, do CDC, impunha à ré a demonstração inequívoca da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

8. A privação de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, especialmente tratando-se de consumidor PCD. O serviço é essencial à dignidade humana. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, consolidou o entendimento de que a interrupção indevida ou a demora excessiva no restabelecimento de serviço essencial configura dano moral. O valor de
R$ 8.000,00
mostra-se condizente com as peculiaridades do caso — privação prolongada mesmo após ordem judicial — e atende ao caráter pedagógico-punitivo necessário para desestimular a reiteração da conduta pela concessionária de grande porte econômico.

DISPOSITIVO.

9
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)